Tribunal: TJBA
Processo: 8010700-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010700-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, IV, DO CPP). MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO PRÓPRIO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Elias Fernandes Rosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, nos autos da ação penal n.º 0006759-32.2007.8.05.0256. O paciente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) em 04/10/2017. A Defesa sustenta nulidade absoluta da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pleiteia, liminarmente, a suspensão do andamento processual e, no mérito, a declaração de nulidade da pronúncia, com determinação de nova decisão fundamentada. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem. A liminar foi indeferida. A sessão do Tribunal do Júri encontra-se designada para agosto de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Habeas Corpus é via processual idônea para impugnar decisão de pronúncia sob alegação de ausência de fundamentação das qualificadoras, quando: (i) o recurso cabível — Recurso em Sentido Estrito (art. 581, IV, do CPP) — já foi interposto e julgado com manutenção integral da pronúncia; e (ii) o acórdão resultante transitou em julgado em junho de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, voltado à proteção do direito de locomoção contra prisões ilegais ou ameaças concretas e diretas ao direito de ir e vir. Sua utilização para discutir supostas nulidades na fundamentação de sentença de pronúncia configura uso indevido do writ como sucedâneo recursal, desvirtuando a finalidade do instituto. O sistema processual penal brasileiro reserva ao Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 581, inciso IV, do CPP, a impugnação específica da decisão de pronúncia.

4.
No caso concreto, a inadequação da via eleita é ainda mais evidente: a defesa do paciente não apenas dispunha do recurso cabível, como efetivamente o interpôs. O Recurso em Sentido Estrito foi processado, julgado pela 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, deste Tribunal, que lhe negou provimento, mantendo a pronúncia integralmente. O acórdão transitou em julgado em 21/06/2023. A tentativa de reabrir a discussão, quase três anos após o trânsito em julgado, às vésperas da realização do Júri, por via do Habeas Corpus, representa flagrante subversão do sistema recursal e ofensa à coisa julgada material.

5.
Admitir o avanço da ação na espécie equivaleria a conceder recurso sem previsão legal, gerando grave insegurança jurídica e comprometendo o regular andamento da ação penal originária. Estando a matéria acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, inexiste espaço para que o Tribunal reavalie o mérito das alegações defensivas pela via do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem não conhecida, à unanimidade.
Tese:
"1. O Habeas Corpus não constitui via adequada para a impugnação de decisão de pronúncia, cuja via recursal própria é o Recurso em Sentido Estrito (art. 581, IV, do CPP), sendo incabível a utilização do writ como sucedâneo recursal. 2. A utilização do Habeas Corpus para rediscutir matéria já apreciada em recurso próprio e acobertada pelo trânsito em julgado configura violação ao sistema processual penal e à coisa julgada material, inviabilizando o conhecimento da ordem."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJMG, Habeas Corpus Criminal n.º 1.0000.26.022051-2/000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 11/03/2026; TJ-AM, Habeas Corpus Criminal n.º 40076163320248040000, Rel. Des.ª Mirza Telma de Oliveira Cunha, 2ª Câmara Criminal, j. 20/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8010700-73.2026.8.05.0000
, tendo por Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Paciente,
ELIAS FERNANDES ROSA
, sendo apontada como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
NÃO CONHECER DO WRIT.
E o fazem pelas razões a seguir expendidas.